Tribunal: STF
Processo: HC 210210
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 12.12.2021, por Marcelo Tavares, advogado, em benefício de Norival Teixeira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.11.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 698.088/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paraty/RJ (Ação Penal n. 0001456-42.2009.8.19.0041) às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “No dia 17 de julho de 2009, por volta das 12:00 hs, na Rodovia BR-101, na altura do Posto da Polícia Rodoviária Federal localizada na cidade de Paraty - RJ, os denunciados (marido e mulher), consciente e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios entre si e com terceiros, para fins de traficância, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, transportavam do Estado de São Paulo para o Rio de Janeiro 2,970 Kg (dois quilos, novecentos e setenta gramas) da substância entorpecente Cloridrato de cocaína, vulgarmente conhecida como cocaína, acondicionados em tabletes prensados, envoltos por plástico transparente e fita adesiva de cor marrom, conforme laudo prévio acostado à fl. 3. 



    Em data e local ainda não determinados, sendo certo que anterior à tarde do dia 17 de julho de 2009, os denunciados (marido e mulher), de forma consciente e voluntária, associaram-se entre si e com terceiros não identificados, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mediante divisão de tarefas na qual os denunciados eram responsáveis por transportar a droga desde São Paulo até a cidade do Rio de Janeiro, para então ser entregue e distribuída. 



    Policiais Rodoviários Federais em patrulhamento de rotina no referido local, tiveram a atenção despertada para os denunciados, que trafegavam pela rodovia em um automóvel que aparentava possuir adulteração da gravação do número de chassis no vidro. 



    Em revista no automóvel os policiais lograram apreender a grande quantidade de entorpecentes acima descrita, escondida junto à lanterna do veículo, sendo certo que, no momento da apreensão, o denunciado Norival, marido da denunciada, revelou que estavam transportando a droga, de São Paulo à cidade do Rio de Janeiro, onde faria a entrega do material em local previamente determinado, na Av. Brasil - Rio de Janeiro. 



    Tendo em vista a natureza e quantidade do entorpecente apreendido, conclui-se que os denunciados, conscientes e voluntariamente, transportavam a substância entorpecente para fins de tráfico, sem autorização legal ou regulamentar” (fls. 1-2, e-doc. 3).



    3. A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento à apelação da defesa do paciente, apenas para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE TAL DESIDERATO, AMBOS CIRCUNSTANCIADOS POR SER INTERESTADUAL – EPISÓDIO OCORRIDO NA RODOVIA BR-101, COMARCA DE PARATY – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA DIANTE DO DESENLACE CONDENATÓRIO APENAS QUANTO AO CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO INTERESTADUAL, PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA EXCULPANTE DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL, OU, ALTERNATIVAMENTE, A APLICAÇÃO DO REDUTOR ESPECÍFICO DA MATÉRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECURSAL DEFENSIVA – NÃO HÁ QUE SE FALAR NA INCIDÊNCIA DA EXCULPANTE DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL, CALCADA NA PRETENSA EXISTÊNCIA DE AMEAÇA DE MORTE PERPETRADA POR INDIVÍDUOS ININDENTIFICADOS EM DESFAVOR DO RECORRENTE E DE SUA FAMÍLIA, NA HIPÓTESE DE QUE ELE DEIXASSE DE REALIZAR O TRANSPORTE DO ESTUPEFACIENTE, NA EXATA MEDIDA EM QUE A SOLUÇÃO CONCRETIZADA NÃO SE PERFILOU COMO COMPULSÓRIA, NEM, MUITO MENOS, COMO AQUELA MAIS PERTINENTE E ADEQUADA, HAVENDO A TRANQUILA ALTERNATIVA DE QUE AQUELE COMPARECESSE EM SEDE POLICIAL OU PERANTE UM ÓRGÃO DE ATUAÇÃO MINISTERIAL, DE MODO A NOTICIAR O OCORRIDO E DE OBTER A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS QUANTO A ISTO – MAS MESMO QUE ASSIM NÃO FOSSE, SOOU COMO FANTASIOSA A VERSÃO TRAZIDA PELA DEFESA, NO QUE TANGE ÀS MANIFESTAÇÕES JUDICIALMENTE PRESTADAS PELAS TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS, FABIO, FABRICIO E CRISTIANO, EM SEDE DE CARTA PRECATÓRIA CUMPRIDA JUNTO À COMARCA DE SÃO PAULO, POR SE MOSTRAR MUITO POUCO PROVÁVEL, E ATÉ ILÓGICO, QUE COM O IMPLICADO POSSUINDO PENDÊNCIAS ECONÔMICAS JUNTO ÀQUELES QUE DESENVOLVIAM A ILÍCITA TRAFICÂNCIA, QUE ESTES REALIZASSEM UMA PÚBLICA APROXIMAÇÃO COM O MESMO, ALÉM DE UMA EXPLÍCITA MANIFESTAÇÃO DETERMINANDO QUE O MESMO EFETIVASSE TAL ESPECÍFICO TRANSPORTE ILÍCITO, AO DESEMBARCAREM, PERANTE OUTROS PRESENTES, DE UM VEÍCULO PARA EXERCER A PRETENSA INTIMIDAÇÃO COATIVA, ALÉM DA PROFUNDA ESTRANHEZA DESPERTADA PELO FATO DE QUE NADA DISTO FOI MENCIONADO, QUER QUANDO ELE FOI ABORDADO POR POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS, QUER POR OCASIÃO DE SUAS DECLARAÇÕES EFETIVADAS EM SEDE INQUISITORIAL, ONDE INDICOU TER REALIZADO O TRANSLADO DA DROGA PORQUE ESTARIA PRECISANDO ARRECADAR NUMERÁRIO PARA CONCRETIZAR O ANIVERSÁRIO DE 15 (QUINZE) ANOS DE SUA FILHA – NESTE CONTEXTO, CORRETO SE APRESENTOU O JUÍZO DE CENSURA ALCANÇADO, MERCÊ DA SATISFATÓRIA COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO E DE QUE FOI O RECORRENTE O SEU AUTOR, SEGUNDO A COMBINAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE AS CONCLUSÕES VERTIDAS NOS LAUDOS DE EXAMES DE MATERIAL ENTORPECENTE, PRÉVIO E DEFINITIVO, E O TEOR DOS DEPOIMENTOS JUDICIALMENTE PRESTADOS PELOS AGENTES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, LUIZ CARLOS E RAFAEL, DANDO CONTA DE QUE ESTES SE ENCONTRAVAM EM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, QUANDO, APÓS ABORDAREM O AUTOMÓVEL CONDUZIDO PELO RÉU E CONSTATAREM QUE O MESMO POSSUÍA ANTECEDENTES CRIMINAIS, RESOLVERAM REALIZAR UMA REVISTA MINUCIOSA NO VEÍCULO, TENDO SIDO AO MESMO INFORMADO QUE SE HOUVESSE MATERIAL ILÍCITO NO CARRO, ELES ENCONTRARIAM, TENDO AQUELE ENTÃO INDICADO O LOCAL ONDE A DROGA ESTARIA ESCONDIDA, QUAL SEJA, NO INTERIOR DA LANTERNA TRASEIRA, 2,970 KG (DOIS QUILOS, NOVECENTOS E SETENTA GRAMAS) DE COCAÍNA, ACONDICIONADOS EM TABLETES PRENSADOS – EM SE CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES NAS QUAIS SE DEU A PRISÃO DO APELANTE, BEM COMO A QUANTIDADE, E O DISPOSITIVO ELEITO PARA A RESPECTIVA OCULTAÇÃO, RESTOU COMPROVADO SE TRATAR DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, SEPULTANDO-SE A PRETENSÃO RECURSAL ABSOLUTÓRIA – NESSA MESMA TOADA, RESTOU DEMONSTRADA A INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO TRANSPORTE INTERESTADUAL, SEGUNDO OS RELATOS JUDICIAIS PRESTADOS PELOS AGENTES DA LEI JÁ ACIMA MENCIONADOS, BEM COMO MERCÊ DA PRÓPRIA CONFIRMAÇÃO DISSO FEITA PELO APELANTE EM SEDE DE EXERCÍCIO DE AUTODEFESA, QUANDO NARROU QUE ESTAVA TRANSPORTANDO A DROGA DA CIDADE DE SÃO PAULO PARA AQUELA DO RIO DE JANEIRO – OUTROSSIM, DESCABE A INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DO REDUTOR ESPECÍFICO DA MATÉRIA, UMA VEZ QUE, A DESPEITO DE NÃO SE TER POR CONFIGURADO O DELITO ASSOCIATIVO ESPECIAL, DIANTE DA INCOMPROVAÇÃO DO SEU ELEMENTO TEMPORAL, NÃO SE PODE VALIDAMENTE SUSTENTAR QUE O RECORRENTE NÃO ESTEJA LIGADO A UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SEGUNDO A METICULOSA E SOFISTICADA OPERACIONALIDADE DESENVOLVIDA, COM UMA VULTOSA QUANTIDADE DE MATERIAL ENTORPECENTE, QUE FOI MUITO BEM OCULTADA NO INTERIOR DA LANTERNA TRASEIRA ADAPTADA DO VEÍCULO MERIVA QUE AQUELE CONDUZIA – DOSIMETRIA A DESMERECER REPAROS, TENDO SIDO A PENA BASE CORRETAMENTE EXASPERADA PARA 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 600 (SEISCENTOS) DIAS MULTA, DIANTE DA QUANTIDADE DE MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO, NOS TERMOS PRECONIZADOS PELO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06, PROSSEGUINDO-SE COM A TAMBÉM ACERTADA FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE 1/6 (UM SEXTO), EM RAZÃO DO TRÁFICO INTERESTADUAL, PERFAZENDO EM 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS MULTA, SANÇÃO ESTA QUE SE TORNA DEFINITIVA, PELA ININCIDÊNCIA À ESPÉCIE DE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA MODIFICADORA – CONTUDO, MITIGA-SE O REGIME CARCERÁRIO AO SEMIABERTO, MERCÊ DO DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA ‘B’, DO C. PENAL – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO” (fls. 1-4, e-doc. 10). 



    A defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal estadual. Recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido no Tribunal de origem. 



    4. O impetrante informa que a sentença condenatória “já transitou em julgado, aguardando o início da execução” (fl. 2, e-doc. 1). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal do Rio de Janeiro impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 698.088/RJ, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 26.10.2021. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior em 23.11.2021. Tem-se na ementa do acórdão:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.



    2. No caso, a instância antecedente, fundada nas provas colhidas nos autos e no modus operandi do delito, concluiu pela habitualidade delitiva do agente, flagrado transportando 2,970 kg de cocaína, escondidos na lanterna do veículo, adredemente preparado para ludibriar os agentes policiais. Logo, a alteração desse entendimento – para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Não há que se falar em bis in idem, pois, além da quantidade e natureza da droga apreendida, há outros elementos dos autos que evidenciam a dedicação do paciente em atividades criminosas.



    4. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 9). 



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante aponta “fundamentação insuficiente lançada no v. acórdão para a negativa ao paciente do reconhecimento da incidência do parágrafo quarto do artigo 33 da Lei n. 11. 343/06” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega ausência de justificação idônea no acórdão impugnado, “em absoluta violação ao comando constitucional inserido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, que por sua vez exige que sejam ‘fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade’” (fl. 6, e-doc.1).



    Argumenta que “manter a condenação do agravante nos termos em que se encontra pelo simples fato de o mesmo acondicionar os entorpecentes na lanterna traseira do veículo e, ainda, presumir que por tal circunstância o mesmo integre organização criminosa ainda diante da absolvição do delito associativo não parece a solução mais adequada. Além do mais, manteve-se da sentença condenatória, em que tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria, utiliza-se da natureza e a quantidade” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que, “em sessão realizada no dia 19.12.2013, o Pleno do STF, ao julgar os HC’s 112.776 e 109.193, ambos da relatoria do Min. Teori Zavascki, firmou orientação no sentido de que, em caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser levadas em consideração em uma das fases da dosimetria da pena, sendo vedada sua apreciação cumulativa” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que “a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa” (fl. 7, e-doc. 1).



    Quanto ao fundamento de o paciente envolver-se com organização criminosa, alega que as instâncias antecedentes “limitaram-se a afirmar, de maneira genérica e inidônea, que a quantidade de entorpecentes, aliada ao local de armazenamento (lanterna traseira do veículo) estariam aptas a demonstrar que este último, repisa-se, primário (folha de antecedentes nos autos) se dedicaria ao crime, mesmo que não reconhecida a prática delitiva de associação criminosa, da qual o mesmo restou absolvido” (fl. 11, e-doc. 1).



     Assevera que “a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos foram levados em consideração tanto na primeira fase (majoração da pena-base) como na terceira quando da fixação da dosimetria penal, ao vedar o reconhecimento do tráfico privilegiado em prol do paciente diante da quantidade apreendida. De se ressaltar que tal circunstância viola o entendimento já manifestado pelo Plenário deste Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento dos habeas corpus 112.776 e 109.193, que por sua fez reconhece a existência de bis in idem em casos tais” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto postula o impetrante: (...)



    No mérito, diante da argumentação acima exposta, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício – artigo 654, parágrafo segundo do Código de Processo Penal, para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, no seu patamar máximo de 2/3 em favor do paciente, nos autos da ação penal número 0001456-42.2009.8.19.0041, uma vez que o paciente é primário e portador de bons antecedentes, redimensionando a pena aplicada, comunicando-se o douto juízo da Vara Única da Comarca de Paraty com a máxima urgência” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. O impetrante informou que a ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado antes da impetração deste habeas corpus no Supremo Tribunal Federal em 12.12.2021 (fl. 2, e-doc. 1).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar a arguição de ilegalidade pela não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    10. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesta ilegalidade.



    11. Pelo que se tem nos documentos juntados, o paciente foi condenado por transportar, para fins de tráfico, 2,97 quilos de cocaína.



    12. Na sentença condenatória, o juízo da Vara Única da Comarca de Paraty/RJ (Ação Penal n. 0001456-42.2009.8.19.0041) negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nestes termos:



    “Faço consignar a inaplicabilidade da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.34312006 à hipótese dos autos, em razão dos elementos coligidos que de forma contundente asseguram não se tratar o réu de traficante ocasional, posto que sua conduta revela modus operandi característico do comerciante profissional de substância entorpecente, consubstanciado na implementação de aparato destinado ao transporte de grande quantidade de ‘droga’ e entre Estados da Federação. Ademais, o próprio denunciado asseverou já ter sido condenado e ter cumprido pena pelo cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.



    Como se vê, não se trata de traficante episódico, acidental, ou seja, aquele que não faz do tráfico seu meio de vida, este sim, beneficiado com o redutor mencionado. 



    Na hipótese dos autos estão ausentes os requisitos legais, posto não se adaptar o réu à condição de traficante virgem, de primeira viagem, necessária para a incidência da causa de redução” (fls. 7-8, e-doc. 5). 



    13. Pelo que assentado na sentença condenatória, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pelo envolvimento do réu com o tráfico de drogas, realçado pelas circunstâncias da prática do delito, pela reiteração delitiva e pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (2,97 quilos de cocaína).



    14. A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para readequar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, mantendo a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DA AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. PRETENDIDA MITIGAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIA NÃO ARGUÍDA NA INICIAL DA IMPETRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.965-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FATOS E PROVAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas.



    4. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.995-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora